Tribunal: TJDFT
Processo: 0004916-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1.139-STJ. PRIVILÉGIO. QUANTIDADE. CONSIDERÁVEL. SUBSTÂNCIA ILÍCITA. ACOLHIMENTO. MAJORAÇÃO 1/8. PRIMEIRA FASE. SENTENÇA REFORMADA. PERCENTUAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.

1. Trata-se de apelação criminal, na qual a Defesa pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, pelo afastamento da circunstância judicial da natureza/quantidade; e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da circunstância legal na aplicação da primeira fase.

2. O Tema 1.139-STJ erige que “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”.

3. A relevante quantidade de droga apreendida e a natureza recomendam a majoração da pena base, consoante determinação do art. 42 da LAD.

4. No caso, a tese defensiva de que a pena-base foi arbitrada em patamar superior ao comumente adotada merece acolhida, uma vez que esta Turma de forma fundamentada preconiza ser razoável e proporcional a utilização da fração de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, calculada sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.